Tribunal: TJDFT
Processo: 0736718-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. NÃO VERIFICADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA. REAL CONDUTOR. MÁ-FÉ CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese os apelantes pretendem obter a reforma da sentença para condenar a seguradora ré à promover o pagamento do respectivo valor de indenização.
2. Em que pese a peculiaridade de que os recorrentes anexaram à petição inicial o documento de porte obrigatório alusivo ao veículo, que comprova ser o apelante (marido) o proprietário do bem, é incontroverso que na ocasião da celebração do seguro a recorrente (esposa) afirmou ser ela a proprietária do bem, tendo seu marido figurado somente como condutor do veículo segurado. 2.1. A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes verifica-se que a apelante celebrou negócio jurídico diretamente com a sociedade empresária e informou ser de sua propriedade o veículo segurado. 2.2. Em outras palavras, somente houve a constituição de prestação obrigacional entre a recorrente e a recorrida.
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática e deve ser admitida apenas nos casos de verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor, ou de sua hipossuficiência.
4. Diante da efetiva comprovação, nos autos, a respeito da prestação de informação falsa sobre o real condutor não habilitado e não incluído na apólice do seguro, é legítima a negativa oposta pela seguradora em ressarcir os prejuízos advindos do ocorrido.
5. A permissão da condução do veículo segurado por terceiro não incluído na apólice do seguro que, na ocasião do sinistro não portava sua carteira de habilitação, são fatos que revelam o incremento intencional do risco objeto do contrato celebrado com a ré, suficientes a amparar a exclusão da cobertura, nos termos do art. 768 do Código Civil.
6. Figura adequada a negativa de cobertura do seguro à autora por ausência de cumprimento dos termos do contrato, à vista do princípio da boa-fé negocial.
7. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acordão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.